Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de restituição c/c danos morais. Recurso inominado. Contrato de cessão de jazigo. Lápide. Retirada. Aviso prévio. Ausência. Falha no serviço. Danos morais. Quantum. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos materiais, o valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio e b) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data da prolação da sentença e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio.
2. Em suas razões recursais (ID 74704832), a parte ré afirma que, conforme relato feito em boletim de ocorrência policial juntado ao processo, os familiares visitavam o jazigo diariamente, o que fez com que a empresa não tivesse tido tempo hábil para analisar os itens e para entrar em contato com o recorrido tão logo recolheu os itens cemiteriais para análise. Alega que vindo o recorrido a procurar a administração do cemitério, tão logo soube do recolhimento das peças, recebeu os esclarecimentos necessários pelos colaboradores da empresa, caracterizando ciência espontânea sobre o fato e ausência de irregularidade por parte da ré. Diz que se verifica o pequeno lapso temporal entre a ciência da retirada dos itens cemiteriais (16/01/2025) e o ajuizamento da presente demanda (22/01/2025), não tendo tido tempo hábil para a empresa concluir a análise sobre os itens em questão. Aponta que, quando a empresa recorrente realiza a análise documental e material dos itens cemiteriais e verifica que estão conformidade legal e contratual, os itens são recolocados na sepultura sem a necessidade de notificação do cliente. Todavia, prossegue o recorrente, no presente caso, a empresa sequer teve tempo de fazer a análise dos itens, quanto mais de notificar o cliente. Ressalta a existência de regras contratuais e legais que estabelecem a exclusividade da prestação e venda de itens cemiteriais pela concessionária. Defende que a exploração da atividade de comercialização e prestação dos serviços cemiteriais é privativa da concessionária, por integrar o serviço público de cemitério. Aduz que o caput da 4a cláusula contratual, analisado à luz do caráter público do serviço cemiterial e da exclusividade de exploração da atividade de comercialização e prestação dos serviços cemiteriais pela concessionária, informa que os serviços cemiteriais serão custeados pelo contratante, tendo vista serem comercializados e prestados pela concessionária, o que afastaria o entendimento de ausência de clareza e transparência nas condições contratuais e suposta previsão contratual de que o contratante deveria arcar com os custos dos itens cemiteriais e observar a padronização ditada pela empresa quando ao tipo de material, dimensões e características dos itens. Defende que o recorrido descumpriu a legislação e o contrato de cessão de uso de jazigo por 2 (duas) vezes, sendo uma vez antes do e outra vez no curso do presente processo, pois ele contratou novos itens cemiteriais com terceiros e os instalou por contra própria no jazigo, como atesta a fotografia colacionada aos autos. Argumenta que quando se trata de dano ocasionado pela falta do serviço público, a jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece o regime de responsabilidade subjetiva do prestador, à luz da Teoria da Faute du Service, a qual estabelece a necessidade de prova da culpa no caso em debate, ou seja, prova do elemento subjetivo para configurar a obrigação. Destaca que na audiência de conciliação ocorrida no dia 11/03/2025, foi relatado o intuito da empresa ré na devolução dos itens cemiteriais recolhidos, todavia, a proposta foi recusada pelo recorrido. Afirma que não se caracterizaram danos morais pois o recolhimento dos itens cemiteriais para análise não teve o condão de gerar abalo psicológico no recorrido, tendo em vista todos os esclarecimentos prestados no ato da contratação da cessão de uso do jazigo e no dia de seu comparecimento à administração do cemitério para saber o motivo do recolhimento dos itens cemiteriais de seu jazigo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença recorrida com vistas à redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais pelo Juízo a quo.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões e recurso inominado adesivo apresentados no ID 74704835, nas quais o recorrido requer o improvimento do recurso apresentado pela ré e a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o serviço prestado pela ré causou danos materiais e morais ao autor.
III. Razões de decidir
6. Em razão da ausência de previsão legal no sistema dos Juizados especiais, o recurso adesivo não é admitido, de modo que não conheço do recurso da parte autora. Nesse sentido: “(...) II. Devido à ausência de previsão legal para o sistema dos Juizados Especiais, não se admite o recurso adesivo, razão pela qual não conheço do recurso da parte autora. (...)” (Acórdão 1319828, 07620218720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Ressalta-se, ainda, que a parte ré, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados. Quanto ao ponto, o autor alega que os danos foram causados por falha no serviço da ré relativo à retirada de itens adicionados ao túmulo de seu filho – pedra com placa com nome e endereço, um castiçal e uma foto em porcelana. Desse modo, não há que falar em responsabilidade subjetiva da concessionária de serviço público, aplicável somente nos casos de omissão.
9. Nesse sentido: Acórdão 1836909, 0700974-03.2023.8.07.0007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.
10. Ressalta-se, ainda, que o CDC, em seu art. 6o, incisos III e IV, assegura como direitos básicos do consumidor: (i) o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos, incluindo quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os eventuais riscos que possam apresentar; e (ii) a proteção contra práticas abusivas, abrangendo publicidade enganosa ou abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, e cláusulas ou condições que imponham obrigações excessivas ou desproporcionais ao consumidor. Desse modo, a análise do presente caso deve ser realizada a partir do contrato havido entre as partes e das informações prestadas, ou seja, não devem ser considerados os regulamentos administrativos citados pela parte recorrida, caso tais informações não tenham sido previamente repassadas ao consumidor.
11. No caso dos autos, o autor firmou contrato com a ré que tem como objeto a cessão de uso de jazigo. Com relação à lápide, o referido contrato dispõe que: “CLÁUSULA QUARTA – DO ACABAMENTO EXTERNO DO JAZIGO – são de inteira responsabilidade do outorgado as despesas com a confecção e instalação da lápide que guarnecerá e identificará o jazigo, cujo material, disposição, forma e dimensões dos caracteres deverão obedecer ao modelo padronizado pela outorgante. Parágrafo único – Não será permitida a colocação de jarros e flores de plástico, ou a utilização de qualquer outro ornamento como gravuras e fotografias nos túmulos ou jazigos, assim como elementos que ultrapassem o local estabelecido para sepultamento e que não estejam em conformidade com o projeto arquitetônico do cemitério, tais como: correntes, pilares, cercas vivas ou de outro material, bancos, jardineiras laterais, capelas, coberturas, estacas de ferro ou de madeira etc.” (ID 74704798).
12. Nesse contexto, ainda que não haja previsão contratual de exclusividade da parte ré de fornecimento de lápide, há obrigação do autor de, além de arcar com as despesas com a confecção e instalação da lápide que guarnecerá e identificará o jazigo, observar o modelo padronizado pela ré. Desse modo, deveria ter o recorrido se informado acerca do padrão utilizado pela outorgante para adquirir serviço de confecção e instalação da lápide que guarnecerá e identificará o jazigo.
13. Assim, caso não tivesse sido observado na confecção da lápide o padrão utilizado pela ré, ela poderia ter realizado a retirada dos itens, diante da previsão contratual expressa.
14. Ocorre que é incontroverso que a ré realizou a retirada dos itens (pedra com placa com nome e endereço, um castiçal e uma foto em porcelana) sem qualquer aviso prévio ao autor. Mesmo após a retirada não houve comunicação. Considerando a situação de fragilidade do consumidor e a grande sensibilidade do objeto de prestação de serviço da ré, configura falha na prestação de serviço a retirada de itens da lápide sem notificação prévia dos familiares e sem prazo para que o consumidor se justifique quanto a adequação ao padrão utilizado pelo cemitério ou retire os itens por conta própria.
15. Logo, ainda que houvesse inadequação ao padrão utilizado pela ré, o qual não foi arguido ou comprovado pela ré, não poderia a recorrente ter retirado os itens que se encontravam no jazigo sem comunicação anterior ao autor. A referida falha no serviço ocasionou danos materiais e morais ao consumidor, os quais devem ser reparados pela recorrida.
16. Com relação aos danos materiais, além de não ter sido comprovada a oferta de devolução dos itens na audiência de conciliação, tal conduta não afastaria a necessidade de reparação, haja vista a natureza sensível à demora dos bens retirados, qual seja de identificar o jazigo de familiar falecido.
17. De outro lado, constata-se a caracterização do dano moral, pois restou demonstrada a violação a direitos da personalidade do autor em razão da ausência de comunicação de remoção de itens de acabamento externo do jazigo, referentes à preservação da memória do familiar falecido.
18. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
19. Atendendo às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando que pelo menos um dos itens fixados no acabamento externo do jazigo (fotografia em porcelana) não observava a obrigação contratual assumida o que, em tese, legitimaria a sua retirada, desde que houvesse aviso prévio, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 8.000,00 - oito mil reais) deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois corresponde a quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
20. Nesse sentido, confira-se julgado em caso análogo: “(...) 5. Constitui obrigação da recorrente a manutenção do jazigo, independentemente de contrato específico, de forma a garantir a necessária segurança do serviço fornecido. Segundo entendimento jurisprudencial: “O dever de vigilância e segurança dos jazigos é inerente às obrigações do concessionário dos serviços de cemitério”. (Acórdão 1682003, 0714788-77.2022.8.07.0020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023). 6 . A violação do túmulo, mediante a remoção da tampa e o depósito de objetos, como picareta, saco e regador de plantas, configura falha grave na prestação do serviço, por quanto viola a dignidade post mortem e causa dor e sofrimento aos familiares, justificando a reparação dos danos morais. 7. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$3.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor e, simultaneamente, um desestímulo à concessionária de serviço público. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. (...)” Acórdão 2029312, 0703913-85.2025.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.
21. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
22. Recurso adesivo do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença a fim de minorar a indenização por danos morais para R$ 3.000 (três mil reais). Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1319828, 07620218720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1836909, 0700974-03.2023.8.07.0007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 05/04/2024 e Acórdão 2029312, 0703913-85.2025.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.